Tribunal: TJMT
Processo: 1009466-23.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1009466-23.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JORDAN TOMAZELLI LEMOS - CPF: 136.956.417-11 (ADVOGADO), SIDIVALDO GUIMARAES FREITAS DOS SANTOS - CPF: 006.468.171-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL PJe N 1009466-23.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 428 - COMARCA DA CAPITAL

REVISIONANDO:

[S. G. F. S.]

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÃO JURÍDICA – CONTINUIDADE DELITIVA – LAPSO TEMPORAL MÁXIMO – ALEGADA FLEXIBILIDADE – INVIABILIDADE
IN CASU
– GRAVIDADE CONCRETA – PECULIARIDADES DO CASO - EMBARGOS DESPROVIDOS.

A inflexibilidade do prazo-limite de 30 dias erigido nos termos do Enunciado n. 36/TJMT, decorre da gravidade exacerbada das condutas analisadas, perpetradas com características de crueldade e exacerbação da libido, bem como em razão da clara habitualidade criminal com que o agente atuava contra a vítima, denotando assim que o revisionando não fez por merecer a aplicação da continuidade delitiva, de modo que os presentes aclaratórios foram aviados com mero escopo de rediscussão da causa, providência que não se insere dentre as hipóteses de cabimento do art. 619 do CPP. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

js-d

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL PJe N 1009466-23.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 428 - COMARCA DA CAPITAL

REVISIONANDO:

[S. G. F. S.]

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
[S. G. F. S.]
, qualificado e representado pelo Dr. Jordan Tomazelli Lemos, OAB/ES 29.417, em face do acórdão que, por maioria de votos, julgou improcedente a ação revisional em epígrafe.

Assinala, inicialmente, que em 20/10/2020 houve movimentação via PJe aos presentes autos, com publicação do acórdão invectivado, no qual, nada obstante a presença de voto favorável à tese fixada na inicial, da lavra do eminente Des. Orlando de Almeida Perri, não foi disponibilizado para consulta do revisionando.

Assim, pede que este Relator determine “
que a Serventia da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT inclua na íntegra o Voto divergente, sob pena de violação ao princípio da publicidade, previsto no art. 5º, XXXIII da CRFB/88
” [id. 62810480, p. 2].

No mais, assere que o acórdão incorre em omissão quanto à tese de
overruling
, sob o prisma de que o STJ tem mantido entendimento de que o lapso de mês enquanto limite da continuidade delitiva serve apenas como parâmetro para a sua aplicação, não sendo regra absoluta.

Portanto, entende que “[...]
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não enfrentou a tese esposada pelo próprio STJ, de que o prazo de 30 (trinta) dias é flexível, resta evidente a ausência de fundamentação, haja vista regrar o art. 315, §2º, IV do CPP que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” [idem, p. 3].

Por último, enfatiza que o acórdão não enfrentou como deveria os requisitos do art. 71 do CP.

Pede, ao fim e ao cabo, o conhecimento dos aclaratórios, suprindo-se as omissões verificadas, sob pena de ofender as disposições do art. 93, IX, da CF, e art. 489, § 1º, do CPC.

A íntegra dos fundamentos de fato e de direito que deram suporte à conclusão por maioria foram trazidos no id. 65387494, tendo a Diretora da Secretaria da Turma de Câmaras Criminais Reunidas certificado no id. 66069456 que o acórdão foi disponibilizado na plataforma PJe antes da conclusão das notas taquigráficas, ou seja, antes que o voto divergente houvesse sido disponibilizado por quem o emitiu.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020